Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708600-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAUDE E CLINICAS REU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SINDICATO BRASILIENSE DE HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE E CLÍNICAS - SBH, sustentando a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n.o 6.814/2021. Um dos requisitos de admissibilidade da ação de controle objetivo de constitucionalidade é a pertinência temática direta entre a pretensão deduzida e os objetivos institucionais do sindicato autor. Em detida análise, verifica-se que não consta dos autos os documentos necessários para o cotejo da pertinência direta, não sendo suficiente a mera alegação de pertinência e representatividade, porquanto devem restar amparadas pelos atos constitutivos da entidade de classe. O art. 8o, §2o, V, da Lei no 11.697/2008 estabelece que é parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “V – as entidades sindicais ou de classe, de atuação no Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzida guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos institucionais;”. No mesmo sentido prevê o art. 136, VI, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal. Portanto, em atenção aos referidos dispositivos, para fins de verificação da pertinência temática no presente caso, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promova a emenda da inicial, com a especificação das funções institucionais e a juntada dos atos constitutivos registrados e demais documentos que entender pertinentes para a comprovação de tais funções. Intime-se. Cumpra-se sob pena de extinção por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator